Tribunal: TJMT
Processo: 0057310-04.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057310-04.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 004.975.421-10 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), JOSE ROBERTO CURVO GARCIA - CPF: 622.154.181-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 e 59 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).

2- O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADRIANA CRUZ DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Adriana Cruz dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença, e conversão em Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela Antecipada nº 57310-04.2013.811.0041 (Código nº 854790), ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou Improcedente
o pedido nos termos do artigo 487, I, do CPC, por não restar preenchido os requisitos legais, com base nas circunstâncias fáticas e probatórias da causa.

Segundo a sentença, a parte autora foi condenada no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, contudo, em face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de cinco (5) anos, contados da sentença, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, (Id. 7226765),
Adriana Cruz dos Santos
aduz que, a r. sentença deve ser reformada, não havendo que se falar em improcedência da ação.

Alega que, segundo o laudo do perito, tem-se que, havia uma incapacidade que, com o tempo foi tratada, estando a segurada recuperada, o que em regra, não lhe geraria direito ao benefício previdenciário.

Relata que, contudo, mostra-se plausível o restabelecimento do auxílio-doença, haja vista que, desde a data de 20-5-2013, até a última perícia realizada, se encontrava parcial e temporariamente incapacitada.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, devendo ser apreciado o mérito a fim de que seja julgado procedente o pedido.

Prequestiona a manifestação expressa sobre a violação de dispositivos Constitucionais.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do Id. 7226766.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer expedida por meio do Id. 7334690, entendeu pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial desprovimento do recurso de apelação apresentado pela parte Requerente.

A Sentença não está sujeita ao reexame necessário, conforme menção expressa pelo Juízo
a quo.
(Id. 7226764).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Adriana Cruz dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença, e conversão em Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela Antecipada nº 57310-04.2013.811.0041 (Código nº 854790), ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
julgou Improcedente
o pedido nos termos do artigo 487, I, do CPC, por não restar preenchido os requisitos legais, com base nas circunstâncias fáticas e probatória da causa.

Segundo a sentença, a parte autora foi condenada no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, contudo, em face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de cinco (5) anos, contados da sentença, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação de Concessão de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, perante o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá
(Id. 7226436), afirmando que em 20-5-2013, sofreu acidente de moto no trajeto entre o trabalho (empresa P. A Alimentos Ltda – ME) e sua casa, resultando na fratura do antebraço esquerdo.

Assevera que, necessitou de tratamento cirúrgico, seguido de reabilitação durante dois meses, contudo, o INSS se nega a prosseguir com o pagamento do auxílio-doença.

Dessa forma, requer o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A contestação foi apresentada pelo Requerido por meio do (Id. 7226445), sustentando a inexistência do direito alegado, pugnando pela improcedência dos pedidos, e impugnada pela parte autora conforme (Id. 7226449).

A perícia médica oficial foi realizada em 18-4-2017, e o Laudo pode ser conferido por meio do Id. 7226759.

Após isso, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra essa sentença, recorre a Autora.

Do Recurso de Apelação da Autora

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se a Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

De plano, ressalto que, não prospera a irresignação de
Adriana Cruz dos Santos
, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício (auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (
Id. 7226759
), subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 5753, observa-se que a autora
apresenta diagnóstico de sequela de fratura do antebraço esquerdo, mas, que não a incapacita para a sua atividade laboral habitual, tendo quadro clínico estável

E finaliza o
expert
,
a periciada apresenta capacidade laboral,
não apresenta limitação para a vida independente.

[Destaquei]

Como se pode observar, nada obstante a Autora apresente um diagnóstico de
sequela de fratura do antebraço esquerdo,
não apresenta limitação para a vida independente.

Vale ressaltar que, não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, que o Auxílio-Doença, é um benefício por incapacidade devido ao Segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente.

Como cediço, o direito à percepção de benefício acidentário decorre de sequela evidenciada durante o trabalho que cause redução ou perda da capacidade laboral, sendo imperiosa a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a incapacidade advinda.

No caso vertente, restou constatado pelo laudo do perito nomeado pelo Juízo a inexistência de incapacidade para exercício da atividade habitual, tendo em vista que há
um diagnóstico de
sequela de fratura do antebraço esquerdo,
porém, não a incapacita para sua vida laboral habitual.

Assim, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau considerou que a perícia judicial realizada é conclusiva e suficiente para a formação de seu convencimento, fundamentando devidamente sua decisão.

Analisando os autos, vê-se que a perícia médica foi devidamente realizada por Perito nomeado pelo Juízo
a quo
, tendo sido apresentado o respectivo parecer técnico e esclarecimentos, bem como, apresenta-se bem elucidativo quanto aos pontos técnicos de interesse a solução da causa e, devidamente fundamentado, com respostas claras e objetivas.

Em face do princípio do poder de livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas, pode o Magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas.

Nesse sentido vejamos os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR OUTRO PERITO MÉDICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
. I- A perícia médica foi devidamente realizada por Perito nomeado pelo Juízo a quo, tendo sido apresentado o respectivo parecer técnico e esclarecimentos,
motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de realização de nova prova pericial
. O laudo encontra-se devidamente fundamentado e com respostas claras e objetivas. Em face do princípio do poder de livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas, pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas.
[...] (TRF-3 - Ap: 00018577120194039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 20/5/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:3/6/2019)
[destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. PEDIDO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
LAUDO PERICIAL

NEGATIVO. NÃO FOI OBSERVADO INCAPACIDADE LABORAL.
EXAME PERICIAL QUE CONCLUIU PELA PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DESDE QUE NÃO EXPOSTA A APELANTE A ESFORÇOS REPETITIVOS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTULADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPLICA EM AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, MAS APENAS NA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE CINCO ANOS, DEVENDO A EXECUÇÃO

SER EXTINTA CASO PERSISTA O ESTADO DE MISERABILIDADE, CONFORME ART. 98, § 3º DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

(TJ-RJ, APL 00014827320148190038 Rio de Janeiro Nova Iguaçu 7ª Vara Cível, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Valéria Dacheux Nascimento, Data de Julgamento: 7/2/2017, Data de Publicação: 9/2/2017) (Grifei)

A jurisprudência pátria, ainda orienta no sentido de dar prevalência ao laudo elaborado pelo perito judicial, em razão da presumida imparcialidade.

Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA.
I - Havendo divergência entre os relatórios médicos

particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve

prevalecer, porquanto elaborado por profissional

imparcial e sob o crivo do contraditório.
I - Não comprovada pela parte a incapacidade total para o exercício das atividades laborais, bem como a impossibilidade de readaptação, não há se falar em concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. Art. 43 da Lei n 8.213/91. III - O benefício do auxílio-doença será devido desde a sua supressão indevida até a reabilitação do segurado. IV - Negou-se provimento ao recurso da autora.

(TJ-DF, APO 20110111934689 DF 0031688-80.2011.8.07.0015, 6.ª Turma Cível, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/08/2014, Data de Publicação: 26/08/2014) (Destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO DO PERITO JUDICIAL EM CONFLITO COM LAUDOS PARTICULARES. PERITO JUDICIAL NÃO POSSUI INTERESSE DIRETO NA LIDE, SENDO IMPARCIAL. LAUDOS PARTICULARES INAPTOS A SUPERAR O LAUDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1- A parte agravante não obteve êxito com relação ao suprimento das exigências feitas pelo art. 273 do CPC. 2- O Perito Judicial deixou claro que não existe nexo comprovado entre a doença e o trabalho e que não há a incapacidade para o exercício da

função.
3- O trabalho exercido pelo Perito Judicial possui grande

relevância, pois não possui interesse direto na lide,

assumindo uma postura de imparcialidade quanto ao

feito, sendo esta a causa do maior valor atribuído a este

laudo quando em comparação com o produzido por

médico particular.
4- Agravo de Instrumento ao qual se nega provimento
.

(TJ-PE, AI 2957431 PE, 3ª Câmara de Direito Público, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 3/10/2013, Data de Publicação: 8/10/2013) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Portanto, somando-se ao fato, que o laudo pericial está dotado de presunção de veracidade, razão pela qual somente será substituído por outros laudos técnicos extrajudiciais, quando apresentadas provas suficientes que afetam a presunção de veracidade e legalidade das quais é dotado, o que não é o caso dos autos.

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária do autor, de modo que ele não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Assim sendo, não comprovando a parte autora a alegada incapacidade, não há como possa ser deferida o Auxílio-doença ou a Aposentadoria por Invalidez.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Adriana Cruz dos Santos
,
mantendo a sentença nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020